Tribunal: CARF
Processo: 10925.900771/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900771/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.711 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
POSTO ESTRELA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS
ÓRGÃOS JULGADORES. IMPOSSIBILIDADE.
O recurso voluntário contra a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constitui meio adequado para veicular a retificação ou
o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica ao cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP fls. 04 a 09)
que informa compensação de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 no
valor de R$ 7.192,86. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume os fatos:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 07585.71858.040204.1.3.03-
1337 (fl. 4/9) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo CSLL ano-
calendário 2003 no valor de R$ 7.192,86 para compensar débito próprio. Ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900771/2008-96
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.711 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900771/2008-96

segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão teria sido originado por
pagamentos de estimativa CSLL no total de R$ 8.234,71.
Por intermédio do Despacho Decisório no 759971804 de 09/05/2008 (fl. 3), o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada. Como
fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem
afirma:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 20/05/2008 (fl. 25), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 29/05/2008 (fl. 2), via
representante legal (fl. 28/35), alegando:

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
Ficha 17 da DIPJ/2004 – Cálculo da CSLL (fl. 10), razão contábil (fl. 11), DARF (fl.
12/17), análise do crédito e detalhamento compensação (fl. 19/20), despacho de
encaminhamento (fl. 27), contrato social/alterações e documento de identificação (fl.
28/34) e telas sistemas RFB (fl. 35/42).
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.711 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900771/2008-96

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 46 a 50 do presente processo (Acórdão 01-33.929, de 24/03/2017 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. PAGAMENTOS ESTIMATIVAS. APROVEITAMENTO EM
DCOMP. EXCLUSÃO DO AJUSTE. RECONHECIMENTO PARCIAL.
As estimativas pagas que foram utilizadas em declaração de compensação devem ser
excluídas do ajuste anual, o que resulta em reconhecimento parcial do crédito
pleiteado.

No voto, a decisão ponderou que, assim como afirma o contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade, o valor das parcelas de composição do crédito informado na
DCOMP (R$ 7.192,86) está errado. O valor total de recolhimentos de estimativas no ano de
2003 foi de R$ 17.113,22, conforme DIPJ (fl. 10), DARF anexados ao processo (fls. 12 a 17) e
lançamentos no Livro Razão da empresa (fl 11).
Contudo, ao verificar se tais pagamentos haviam sido utilizados em compensação,
a DRJ verificou que dois deles haviam sido informados em DCOMP como crédito para
compensação de estimativas de IRPJ do próprio ano de 2003, conforme trecho da decisão abaixo
reproduzido:
Por outro lado, falta verificar se estes pagamentos foram utilizados pelo
contribuinte em declaração de compensação ou pedido de restituição dentro do prazo
decadencial. Para esse fim, efetuamos as pesquisas de fl. 36/43. Constatamos que o
contribuinte utilizou em declaração de compensação:
1. R$ 1.699,51 do pagamento de R$ 2.198,15 referente à estimativa CSLL de
jun/2003 no PER/DCOMP 15831.28912.230903.1.3.04-3601. O débito
compensado é estimativa IRPJ, 5993, ago/2003;
2. R$ 2.350,35 do pagamento de mesmo valor referente à estimativa CSLL de
jul/2003 no PER/DCOMP 15829.03798.281003.1.3.04-8008. O débito
compensado é estimativa IRPJ, 2362, set/2003.

Esclareceu que as parcelas já utilizadas em DCOMP deviam ser excluídas da
composição do saldo negativo de CSLL do período. Que como o total utilizado perfazia R$
4.049,86, o somatório das parcelas, para fins de apuração do saldo negativo, era de R$ 13.063,36
(R$ 17.113,22 – R$ 4.049,86). Concluiu que, comparando-se as parcelas de estimativas pagas e
disponíveis para aproveitamento no ajuste anual (R$ 13.063,36) com a CSLL Devida (R$ 9.920,36),
chegava-se ao saldo negativo de R$ 3.143,00, que era o direito creditório a ser reconhecido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2017 (Aviso de
Recebimento à fl. 54), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 05/05/2017 (recurso às
fls. 57 a 59, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 56).
Nele a empresa concorda com as conclusões da decisão recorrida, bem como com
a apuração efetuada pela DRJ. Pondera que, porém, na apuração do IRPJ referente ao ano-
calendário de 2003, considerando-se tais compensações, surge um crédito no mesmo valor de R$
3.143,00 a ser deduzido do imposto calculado:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.711 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900771/2008-96

Conforme a DIPJ de 2004 referente ao ano de 2003 o Valor devido de IRPJ é de
R$ 16.532,15 e de CSLL é de R$ 9.920,36.
Se somado as PER/DCOMP aos recolhimentos de IRPJ, obtém-se um valor de
R$ 13.389,15, restando um saldo a pagar de R$ 3.143,00.
O correto teríamos que retificar a DIPJ e informar como pagamentos de IRPJ,
mais o valor de R$ 4.049,86, totalizando recolhimentos em DARF mais PER/DCOMP
IRPJ R$ 13.389,15, assim zerando os créditos e débitos de IRPJ e CSLL do ano
calendário de 2003.

Ponderando que não tem mais como corrigir a DIPJ no período, solicita a
possibilidade de um encontro de contas, conforme planilha que anexa à fl. 60, considerando as
apurações de CSLL e IRPJ do ano de 2003.
Anexa Livro Razão e recolhimentos de CSLL e IRPJ do ano.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo.
Conforme relatório, em relação ao crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003, objeto da DCOMP, não há mais litígio. O contribuinte entende como
corretas as conclusões daquela decisão.
Contudo, o crédito inicialmente pleiteado foi reduzido em virtude das
compensações que declarou, do crédito de pagamento de estimativas de CSLL com débito de
estimativas de IRPJ. Por isso, em seu Recurso Voluntário faz um novo pedido, referente ao
débito de IRPJ do ano-calendário de 2003, que pretende reduzir até o valor da compensação já
homologada pela DRJ, zerando o saldo de débito ainda em aberto.
Isso porque, na DCOMP objeto do processo, o débito a ser compensado é
justamente o IRPJ a pagar apurado no ajuste anual do ano de 2003 (vencimento em 27/02/2004).
E, na apuração desse valor a pagar, segundo a empresa, não foi considerado o crédito oriundo
das citadas compensações utilizando os DARF de CSLL. Então o débito confessado em DCOMP
deveria ser diminuído no mesmo valor em que foi diminuído o crédito.
Não é possível proceder, como quer a recorrente, em sede de julgamento, a esse
ajuste por ela proposto. Porque o que a empresa solicita, de fato, é o cancelamento do débito
remanescente, informado na DCOMP.
Em primeiro lugar, os documentos acostados aos autos não seriam suficientes para
comprovar o valor de IRPJ, apurado no ano-calendário, informado no Recurso Voluntário. Não
consta no processo a DCTF correspondente nem as folhas da DIPJ referentes ao IRPJ. Não
sabemos se, como afirma a recorrente, não foi computado, na apuração, o crédito referente às
compensações com pagamentos de CSLL, o que só seria possível com a comprovação da base de
cálculo do IRPJ, registrada na escrituração contábil-fiscal da empresa.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.711 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900771/2008-96

Mas, ainda que houvesse tais elementos no processo, não cabe a este colegiado
determinar cancelamento de débitos informados em DCOMP. O escopo da lide, na
compensação, é a existência do direito creditório, conforme art. 135, § 4o, da IN RFB 171/2017,
abaixo transcrito. E a decisão proferida pela DRJ, sobre o direito creditório, não chegou a ser
contestada no Recurso Voluntário.
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.

No caso concreto, o Recurso Voluntário não é contra a não homologação da
compensação, nem provoca julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Também o Regimento Interno do CARF (Portaria no 343/2015), em seu Anexo II,
art. 7o, § 1o, define a competência das seções, no julgamento da compensação, através do crédito
alegado, indicando que é este que está em litígio:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.

Transcrevo, abaixo, trecho do voto vencedor do Acórdão no 9101-004.076, de
13/03/2019, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, enfrentando situação semelhante,
defendeu o não conhecimento do recurso:
Quanto ao mérito, cabe primeiramente assinalar que a preclusão lógica não foi a
única razão pela qual a decisão de primeira instância defendeu o não conhecimento da
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Além da preclusão lógica, essa decisão também registrou que a análise de
pedido de cancelamento de PER/DCOMP está no âmbito de competência da unidade
local de jurisdição do sujeito passivo. Ainda de acordo com essa decisão, no que diz
respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como, em sendo o caso e em assim indicando o seu
convencimento, adotar as providências necessárias ao tratamento manual que o caso
vier a requerer.
Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de erro nas
apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito que ela informou
na Declaração de Compensação.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.711 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900771/2008-96

Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração
das provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência jurisdicional
do CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à unidade de origem, a
fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância administrativa.
Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de erro material
da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc., como critica a
contribuinte em suas contrarrazões.
A questão sobre a competência legal surge porque o foco do processo de
compensação é o encontro de contas. E se já houve negativa (indeferimento, não
aceitação, cancelamento) desse encontro de contas (sem que haja uma controvérsia
quanto a essa parte dispositiva da decisão administrativa), não cabe dar continuidade
ao processo para que se modifique apenas o fundamento da decisão denegatória (em
vez de ser cancelada pela inexistência do crédito, a compensação passaria a ser
cancelada pela inexistência do débito).
Não quero aqui retomar o debate sobre preclusão.
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir com o processo
não para defender a regularidade da compensação, visando sua homologação, e sim
para conseguir o cancelamento do débito que ela mesma apurou e informou ao Fisco,
e isso está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, o referido decreto prevê o processamento de litígios referentes a
créditos tributários constituídos mediante lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento. Trata-se daqueles créditos tributários constituídos de ofício pelas
autoridades fiscais.
Não desconheço que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do
rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas isso se aplica àqueles casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma
lei), pretendendo revertê-la, o que, conforme já mencionado, não ocorreu aqui.
O Decreto no 70.235/1972 não se aplica para cancelar débitos informados em
PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim
como não se aplica para cancelar débitos informados em DCTF.
Novamente, isso não significa defender a cobrança de tributo indevido, fruto de
erro material da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc.
As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.

Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre seu
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.711 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900771/2008-96

art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Por tudo acima exposto, conclui-se que o recurso voluntário não deve ser
conhecido porque não há lide pendente de julgamento e, ainda que houvesse, o pedido de
cancelamento de débitos extrapola seu objeto, que consiste na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital